Tribunal: TJSP
Processo: 1023309-88.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Negativa do plano de saúde da cobertura de tratamento de musicoterapia a paciente portador de autismo infantil. Alegação de procedimento não previsto no rol da ANS. Recusa de cobertura abusiva. Expressa indicação médica. Súmula n. 102 deste E. TJSP. Resolução Normativa n.

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Negativa do plano de saúde da cobertura de tratamento de musicoterapia a paciente portador de autismo infantil. Alegação de procedimento não previsto no rol da ANS. Recusa de cobertura abusiva. Expressa indicação médica. Súmula n. 102 deste E. TJSP. Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS. Sentença mantida. Recurso improvido.